Tribunal: TCU
Processo: 020.423/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1950/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Amanda Maria Fernandes, Maria de Fátima Austregésilo Cordeiro, Miriam da Silva Barbosa e Sônia Maria de Queiroz, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.423/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda Maria Fernandes (XXX.647.454-XX); Carolina Kropniczki Gouveia (XXX.546.864-XX); Catharina Kropniczki Gouveia (XXX.485.774-XX); Edna Kropniczki de Azevedo Gouveia (XXX.129.514-XX); Fátima Juliana Pittman Borges de Oliveira (XXX.788.684-XX); Márcia Cristina Ferreira Ramella (XXX.724.128-XX); Maria Helena da Gama Ferreira (XXX.311.748-XX); Maria José Vieira Ramiro (XXX.792.955-XX); Maria de Fátima Austregésilo Cordeiro (XXX.549.194-XX); Miriam da Silva Barbosa (XXX.731.984-XX); Mislaine Gisele Ferreira Ferrari (XXX.167.978-XX); Patrícia Bethania Lisboa Melo de Gouveia (XXX.764.004-XX); Sônia Maria de Queiroz (XXX.170.524-XX); Vilma Cruz Nunes (XXX.478.595-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. examine a regularidade da repartição das cotas das pensões instituídas pelos ex-militares Gérson Ireno Gouveia Filho, João Batista Ferreira e José Ramiro Filho, que não renunciaram ao pagamento do percentual a que se refere o art. 31 da Medida Provisória 2.215-10/2001; 1.7.1.2. caso não conclua pela aplicabilidade imediata das regras introduzidas pela Lei 13.954/2019 aos benefícios que devem observar a redação original da Lei 3.765/1960, verifique se alguma das beneficiárias enquadra-se na hipótese de aplicação da regra contida no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.